Tribunal: STF
Processo: RE 462107
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito os atos judiciais de fls. 237/238 e 260/261 e passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido por Mônica Hlebetz Pegado e outro(a/s).



    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, está assim ementado (fls. 203):



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C O ART. 1.º DA LEI N.º 10.259/2001. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO. INTEGRAÇÃO.



    1. A regra disposta no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade, não se prestando a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado;



    2. Reconhecida, entretanto, a obscuridade apontada, eis que a ementa de fl. 196 faz referência a Procuradores Autárquicos, enquanto que os Autores são Procuradores da Fazenda Nacional;



    3. O órgão judicial não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pela parte, quando, da sua fundamentação, são extraídos elementos para a improcedência do pedido (RSTJ 148/356 e 109/365);



    4. Aplicação do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c o art. 1.º da Lei n.º 10.259/2001. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão; 



    5. Ausente qualquer eiva que autorize conferir efeitos modificativos ao julgado;



    6. Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeito integrativo, para esclarecer que a ementa de fl. 196 diz respeito a Procuradores da Fazenda Nacional, e não a Procuradores Autárquicos, como registrado; mantida, no mais, a fundamentação expendida para a manutenção da sentença.”



    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LIV, 7º, XVII, 37, XV, 39, § 3, e 131, todos da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. GERALDO BRINDEIRO (fls. 232/235), opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, no tocante à suposta violação ao art. 5º, LIV, da Carta da República, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (grifei)



    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.



    Cabe observar, de outro lado, no que se refere às demais alegações, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.



    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Corte (RE 954.968/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.135.612-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):



    “Recurso Extraordinário. 2. Questões funcionais referentes à carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional. Período de férias. Lei ordinária. Possibilidade. 3. Exigência de lei complementar apenas para dispor sobre sua organização e funcionamento (art. 131 da CF). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE 539.370/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)



    Impende registrar, finalmente, ante a inquestionável procedência de suas observações, os seguintes trechos da decisão do eminente Ministro GILMAR MENDES, proferida no RE 954.968/SC:



    “Inicialmente, destaco que, embora similar, a presente controvérsia é distinta daquelas apreciadas no bojo do RE 929.886 e do RE 602.381, que tratam da validade de férias anuais de 60 dias para advogados da União e para procuradores federais, respectivamente.



    O RE 602.381 teve a repercussão geral da questão constitucional reconhecida e o mérito julgado, ocasião em que esta Suprema Corte destacou que aquele precedente era aplicável apenas aos procuradores federais, em razão da especificidade da legislação que rege a carreira.



    De fato, naquele recurso extraordinário, a questão decidida foi outra, no sentido de que as leis 2.123/1953 e 4.069/1962 não foram recepcionadas com ‘status’ de lei complementar pela Constituição para a Procuradoria-Geral Federal, sendo impossível a equiparação entre procuradores autárquicos e membros do Ministério Público. Confira-se a ementa da decisão:



    …...................................................................................................



    Já o RE 929.886, ainda sem resolução de mérito, trata de controvérsia referente às férias anuais de advogados da União, com a expressa ressalva de que não são apreciados, naqueles autos, direitos dos procuradores da Fazenda Nacional, conforme se depreende da manifestação do Min. Relator pelo reconhecimento da repercussão geral naquele recurso extraordinário:



    …...................................................................................................



    Por fim, destaco que o direito dos procuradores da fazenda nacional a 60 dias de férias anuais também é debatido no âmbito do RE 594.481, sem que tenha havido julgamento mérito ou reconhecimento da repercussão geral da matéria. (RE 594.481, Rel. Min. Roberto Barroso). Assim, não há óbice à apreciação do presente feito.



    Feitos esses esclarecimentos, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (lei complementar 73/1993, lei 8.112/1990 e lei 9.527/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os Procuradores da Fazenda Nacional não possuem direito a 60 dias de férias anuais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    …...................................................................................................



    De fato, o art. 131 da Constituição Federal estabelece que a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, sendo que, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



    Assim, nos termos do texto constitucional, a lei complementar 73/1993 expressamente dispôs que os membros da carreira têm os direitos assegurados por aquela legislação e pela lei nº 8.112/1990, com o que restou revogada toda lei pretérita incompatível com tais diplomas. Posteriormente, a lei 9.527/1997, fruto de conversão de medida provisória, alterou dispositivos da lei 8.112/1990 e determinou que serão concedidos trinta dias de férias anuais aos ocupantes de cargo efetivo de procurador da Administração Pública Federal, não havendo o que se falar, portanto, em violação ao art. 131 da Constituição, porquanto exige-se lei complementar apenas para dispor sobre organização e funcionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



    Ademais, não se pode olvidar que não há direito adquirido a regime jurídico. (...):” (grifei)



    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável. 



    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).



    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2020. 



Ministro CELSO DE MELLO



Relator